Tribunal: TJBA
Processo: 8004573-41.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004573-41.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANALIETE DA SILVA e outros (10)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, JADSON CORREIA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS DO RATEIO DO FUNDEF. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COM MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária proposta por professores temporários contratados pelo Município de Glória/BA, na qual se pleiteava o reconhecimento do direito à participação no rateio dos valores do FUNDEF recebidos por meio de precatório. A extinção baseou-se no reconhecimento de litispendência com mandado de segurança anteriormente impetrado pelos mesmos docentes, visando ao mesmo resultado prático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há litispendência entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança anteriormente ajuizado, de modo a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação adequada e suficiente, ainda que concisa, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade por ausência de motivação.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, conforme jurisprudência consolidada.

5. A litispendência está caracterizada pela presença da tríplice identidade entre as ações: (i) identidade substancial de partes – ambos os feitos são ajuizados pelos autores em face do mesmo ente público (Município de Glória); (ii) identidade de pedido – em ambas as demandas se pleiteia o reconhecimento do direito à participação no rateio proporcional dos valores do FUNDEF relativos ao mesmo precatório; (iii) identidade de causa de pedir – os fundamentos fático-jurídicos são idênticos, baseando-se, precipuamente, na necessidade de aplicação do art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, que, ao regulamentar o FUNDEB/FUNDEF, dispôs que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”, e na alegada inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n.º 597/2020, que excluiu os professores contratados por tempo determinado do rateio das verbas do FUNDEF.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária quando o resultado prático pretendido é idêntico, ainda que as vias processuais sejam distintas.

7. A alegada desistência do mandado de segurança não afasta a litispendência, pois, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, tal desistência só produz efeitos após homologação judicial, o que não ocorreu antes da propositura da presente ação ordinária.

8. Diante da configuração da litispendência nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

T
ese de julgamento:

1. A sentença que apresenta fundamentação clara e racional, ainda que concisa, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação.

2. Configura-se litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando ambas as demandas apresentam identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido, visando ao mesmo resultado prático.

3. O pedido de desistência da ação anterior somente afasta a litispendência se previamente homologado por decisão judicial, conforme art. 200, parágrafo único, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8004573-41.2020.8.05.0191,
figurando como apelantes
MARIA ANALIETE DA SILVA e OUTROS,
e como apelado
MUNICIPIO DE GLÓRIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.